Tribunal: TJBA
Processo: 0516227-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0516227-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMERSON MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Emerson Marques dos Santos, contra sentença ema
nada da 9
a
Vara Criminal da comarca de Salvador, pela prática do crime de
furto simples,
que lhe impôs uma pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, associada ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não havendo retoque a ser feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação por furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A prisão em flagrante delito, com a apreensão do objeto furtado em poder do apelante,
aliada às declarações judiciais da vítima e do policial responsável pela captura do recorrente,
constitu
em
elemento
s
probatório
s

suficientes para comprovar a
materialidade e autoria d
elitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O conjunto probatório harmônico formado pelos depoimentos da vítima e testemunha policial, aliado à prisão em flagrante com apreensão do objeto furtado em poder do acusado, é suficiente para sustentar condenação por furto simples.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; CPP, arts. 386, V e VII.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0516227
-
63
.20
18
.8.05.00
01
da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante

EMERSON
MARQUES DOS
SANTOS

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .